Tribunal: TJMT
Processo: 1045556-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045556-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ADENILSON ISAC DE ALMEIDA - CPF: 012.106.321-60 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve se dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 - comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido - deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADENILSON ISAC DE ALMEIDA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1045556-04.2020.8.11.0041, movida pela empresa Apelada,
julgou parcialmente procedente

o feito, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do veículo Ford Ka, placa QCS-4752, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, competindo na fase de prestação de contas a verificação do valor atualizado da dívida, mediante o abatimento do preço auferido com a venda do bem, restituição da cobrança de seguro e do fundo de reserva, caso alcançada essa fase, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, compensando-se ao saldo devedor em aberto, se houver.

Por fim, condenou o Réu\Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendendo pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Irresignado, o Apelante aduz que:

- cerceamento de defesa, face a ausência de perícia contábil;

- o Apelado não trouxe aos autos o Regulamento Geral do Consórcio, onde estão previstas as principais cláusulas que deram origem à dívida objeto da ação de Busca e Apreensão;

- ficou impossibilitado de discutir as cláusulas, tendo em vista que no contrato de alienação fiduciária nada consta sobre a composição da dívida, não trazendo ao menos uma planilha contendo as parcelas pagas e nem mesmo como se chegou a tal composição de valores;

- não houve a caracterização da mora devido à falta de notificação válida, que como visto, é requisito fundamental para a propositura da ação de busca e apreensão;

- ao contrário do que aduz o juiz singular, não lhe cabe apontar o valor da causa que entende correto, tendo em vista que a amortização das parcelas vincendas cabe à parte autora da ação, ora Apelada. Ainda, não se tem documentos necessários para simular a amortização no caso concreto, como já demonstrado em tópico anterior;

- teve destituída a posse do seu bem no dia 17/11/2020, em meio à Pandemia do Coronavírus;

- trata-se da verdadeira hipótese de aplicação da Teoria da Imprevisão onde se tem a superveniência de um fato imprevisto e um dano em potencial (desequilíbrio contratual); e excessiva onerosidade de uma das partes e de extrema vantagem de outra, ao se valer do pedido de busca e apreensão do veículo.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões, no id. 85871557. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o Apelante.

Como relatado, o Recorrente afirma que o Douto Julgador singular indeferiu o seu requerimento de realização de perícia contábil, procedendo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, o que teria cerceado o direito de defesa.

Entretanto, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que as discussões instauradas na causa dizem respeito à legalidade dos encargos cobrados no pacto firmado entre as partes, se revelando dispensável o exame técnico na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações contratadas.

Ressalte-se que o Magistrado é o destinatário das provas e a ele compete a análise da utilidade e da necessidade daquelas requeridas pelos litigantes, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

A esse respeito, Fredie Didier Jr. leciona:

“Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova." (in "Curso de Direito Processual Civil
. Salvador: Ed. Jus Podivm. 2007, Vol. II, 2., p. 23 - Destacamos).

Celso Agrícola Barbi acrescenta:

“Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica.

Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo." (in "Comentários ao Código de Processo Civil
, Editora Forense. 10a ed., Vol. I, p. 399 - Destacamos).

As provas se destinam a formar a convicção indispensável à resolução do litígio, em torno dos fatos postos na causa. Quando esses podem ser analisados e decididos sem elementos externos, não há razão para se estender a instrução processual, sob pena de se ferir os Princípios da Celeridade, da Economia e da Efetividade do processo.

Como dito, o enfrentamento da legalidade de cláusulas contratuais não depende do prévio concurso técnico de Contabilista, por consubstanciar atividade cognitiva reservada ao Julgador e limitada ao cotejo das condições impugnadas com as normas aplicáveis.

É pacífico o entendimento no sentido da viabilidade da prolação da chamada Sentença de acertamento, mediante a qual o Judiciário estabelece quais encargos devem ou não incidir, com o intuito de se determinar, ao final, se for o caso, o recálculo da dívida.

Por esse motivo, na espécie, não se faz necessária a realização de perícia na fase processual de conhecimento.

Quanto ao pleito de exibição do inteiro teor das cláusulas contratuais – cláusulas gerais do contrato de consórcio, do Id. 39074311 – Pág. 2, consta a informação de que “O CONSORCIADO, neste ato, declara, ainda, ter recebido uma via do contrato de adesão”, além de não ter demonstrado o prévio requerimento administrativo, na forma do entendimento pacificado pelo STJ em Recurso Repetitivo Resp n. 1.349.453-MS.

No tocante à impugnação ao valor da causa, não apontou o valor que entende correto, além do que, da planilha Id. 39074316, é possível constatar que foram lançadas a soma das parcelas vincendas desde 05/12/2018 e das vencidas até 05/06/2021.

Ademais, o desconto se dá quando da liquidação antecipada da obrigação, quando feita de forma voluntária pelo devedor e não após o ajuizamento de ação, não se confundindo o mero vencimento antecipado decorrente do inadimplemento, de sorte que não cabe reduzir a cobrança de juros quanto às parcelas vincendas inadimplidas.

Quanto a notificação, conforme o disposto no art. 2o, § 2o do DL 911/69, não é requisito da constituição em mora o anúncio de qual a parcela devida, como alegado pelo Apelante, sendo possível inferir que a correspondência Id. 39074315 foi entregue no mesmo endereço disposto no contrato Id. 39074311 – Pág. 3.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento, pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição dele em mora.

Os documentos que instruíram a inicial comprovaram a inadimplência da requerida, ora apelante, ademais, conforme preceituam os parágrafos 1o e 3o do artigo 2o do Decreto Lei 911/69 estabelecem que nos casos de mora, o credor pode cobrar além do valor principal os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no processo, assim sendo, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado não havendo no que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que nem mesmo pode-se considerar o depósito efetivado pois cumprido a destempo. Ademais não fora demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de Busca e Apreensão.

A partir, contudo, da entrada em vigor da Lei no 13.043/2014 - que alterou o Decreto-Lei no 911/69 - não mais se exige que a notificação destinada à constituição do devedor em mora seja feita através de Cartório, bastando o envio, pelo credor, de carta registrada, com aviso de recebimento, para o seu endereço declinado no contrato, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante desse documento seja a do próprio destinatário.

Vê-se, portanto, que a comprovação da mora do devedor representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69.

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, ora Apelado em mora, motivo pelo qual a cassação da sentença combatida é medida que se impõe.

Por fim, o Recorrente faz alegações genéricas de prejuízo e impossibilidade de manutenção de suas garantias constitucionais em razão da apreensão, sem, no entanto, demonstrar qualquer de suas assertivas nesse sentido.

Sustenta a impossibilidade da realização da busca e apreensão durante a pandemia de Covid-19, porém não traz nenhuma demonstração de que a sua inadimplência seja decorrência direta da crise econômica desencadeada pela pandemia e pelas medidas de enfrentamento, não havendo, portanto, justificativa para aplicar ao caso a teoria da imprevisão ou para a mitigação do
pacta sunt servanda
.

Assim, verificam-se presentes os pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão e o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento que justifique excepcionar a disciplina legalmente prevista, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021